Tribunal: STF
Processo: Rcl 306
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-06
Data de publicação: 1991-03-06

Ementa:
EMENTA: - Reclamação. Não cabe agravo regimental contra decisão do
Plenário do STF, que não conheceu de reclamação. Não seria, de qualquer
sorte, possível discutir o mérito das alegações postas no agravo,
referente à reclamação, se desta não conheceu o Tribunal. Agravo
regimental não conhecido.